Tribunal: STF
Processo: MS 38297
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda. contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU proferido no Processo TC 016.670/2021-3 (Acórdão 2.443/2021-TCU-Plenário), por meio do qual se determinou ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro do Comando da Aeronáutica que promova a habilitação da licitante Delurb Ambiental Ltda. no Pregão 42/2020.



    Na inicial, narra-se o seguinte:



    “A empresa autora participou no dia 14/12/2020, às 10h, do Pregão Eletrônico nº 45/2020, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos para a ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DO SANTOS DUMONT (OASD), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos. 



    No decorrer da licitação a empresa DELURB foi equivocadamente declarada vencedora de todos os sete itens contidos no Edital, quais sejam, serviço de Recolhimento de resíduos CLASSE II-B, CLASSE II-A, CLASSE B, CLASSE I, grupos A e E, Efluentes, Lâmpadas e Recicláveis. 



    Ocorre que no dia 07/06/2021 a empresa DELURB fora inabilitada em virtude do teor da Nota Técnica nº 003.005.2021/AJUR_SAAC/DECEA, juntada em anexo, que se posiciona e afirma que a empresa violou o art. 26 do Decreto 10.024/2019 (Regulamenta o pregão) em virtude da inserção de documento novo, quando já não mais seria lícito fazê-lo, por expressa determinação normativa. 



    Ato contínuo, a empresa FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA foi convocada, porém teve sua proposta recusada no dia 29/06/2021 pelo seguinte motivo: 



    ‘conforme Parecer Técnico, o qual concluiu que o rateio alegado procede, entretanto, as discrepâncias de custos informados para o mesmo serviço, e na mesma proposta, não se justificariam, como por exemplo: Mão de Obra de anual na síntese de custo- R$ 642,26, e Mão de Obra anual detalhada - R$ 2.795,53’.



    Logo em seguida, no dia 30/06/2021 a empresa autora foi convocada para enviar a proposta, mas no dia 09/07/2021 foi informada que sessão seria suspensa por 15 dias devido a medida cautelar uma vez que fora interposta representação no TCU. 



    No dia 18/10/2021 a DELURB foi novamente habilitada pelo seguinte motivo: 



    ‘Motivo: Informo que tendo em vista a publicação do ACÓRDÃO Nº 2443/2021 – TCU – Plenário, a referida proposta será aceita e habilitada.’



    O referido Acórdão foi prolatado em sentido diametralmente oposto aos pareceres técnicos da assessoria jurídica da Aeronáutica para aceitar o CAT 24097/2021 com a justificativa de atestar condição preexistente à abertura da sessão pública, utilizando para tanto o acórdão 1211/2021 – TCU/Plenário, como referência” (págs. 2-3 da inicial). 



    Nesse contexto, a impetrante aponta que o acórdão do TCU, ao afastar a inabilitação da empresa Delurb Ambiental Ltda., desrespeitou o disposto nos arts. 26 do Decreto 10.024/2019 e 43, § 3º, da Lei 8.666/2002, uma vez que 



    “o Pregão nº 45/2020 fora realizado no dia 14/12/2020 às 10:00h, essa era a data e horário limites para envio da documentação exigida em edital. 



    Ocorre que a empresa DELURB, em total afronta aos art. 26 do Decreto 10.024/2019 e ao art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, enviou o atestado registrado no CREA-RJ sob o CAT nº 24097/2021 no dia 11/03/2020 às 15:18h, razão pela qual esse documento não deveria ter sido aceito e, como consequência, a empresa desclassificada. 



    Nesse sentido, a empresa autora junta em anexo os dois pareceres técnicos da assessoria da Aeronáutica que corroboram todo o exposto. 



    Ocorre que a empresa Delurb impetrou representação no Tribunal de Contas da União, TC nº 016.670/2021-3, que culminou no acórdão nº 2443/2021.



    […]



    Importante salientar que esse posicionamento não merece prosperar uma vez que a própria DELURB já deveria ter anexado todos os documentos necessários à comprovação da aptidão do serviço no momento adequado, repita-se, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, ou seja, até 14/12/2020 às 10:00h, atendendo ao disposto na legislação citada.



    Como se não bastasse a extemporaneidade da juntada do atestado registrado no CREA-RJ sob o CAT nº 24097/2021, o qual fora enviado via ComprasNet em 11/03/2020 às 15:18h, portanto, em data posterior ao início do Pregão, verifica-se que consta do próprio CAT nº 24097/2021 que a ART nº 2020210041697 foi PAGA em 03/03/2021, quando a fase de lances do Pregão nº 45/2020 já havia sido finalizada. 



    Ou seja, a situação que a empresa pleiteia ser comprobatória de sua habilitação no certame foi constituída em momento posterior ao determinado pela legislação do Pregão, devendo ser, para fins de direito, considerado documento novo e, portanto, insuscetível de ser juntado e analisado no âmbito da licitação. 



    Tal fato demonstra que a empresa não tinha anexado o documento até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, que ocorreu em 14/12/2020 às 10h, justamente porque não tinha registrado o atestado referente ao Condomínio Sete de Setembro no CREA/RJ, bem como resta claro que a DELURB pagou a ART em data posterior ao início do Pregão. 



    Em apertada síntese, a empresa DELURB só não anexou o CAT nº 24097/2021 na documentação enviada no dia 14/12/2020 justamente porque nessa data não possuía o CAT nº 24097/2021 registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA da região em que estava vinculado o profissional, violando, portanto, o item 5.1.1 do Termo de Referência” (págs. 4-6 da inicial). 



    Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, nesses termos:



    “O perigo da demora resta caracterizado uma vez que, tendo chegado a termo a licitação objeto da presente Ação, com a habilitação ilegal da licitante DELURB AMBIENTAL LTDA, corre-se o risco de se concretizar um ajuste contratual maculado desde seu nascedouro, com claro vício na origem. A própria Lei 8.666/1993 informa, em seu art. 39, parágrafo segundo, que ‘a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato.’ 



    Portanto, a manutenção do ato terá como reflexo um contrato nulo de pleno direito, em afronta aos princípios regedores da atividade administrativa e ao ordenamento vigente. 



    A fumaça do bom direito resta amplamente comprovada em face da precisa legislação colacionada e dos anexos apresentados, e de acordo com o demonstrado no item anterior” (pág. 9 da inicial). 



    Por fim, requer:



    “3 A concessão da medida liminar determinando a volta de fase do Pregão Eletrônico 45/2020 e, consequente, a desclassificação da empresa DELURB AMBIENTAL LTDA, bem como prosseguimento do certame com a convocação da licitante subsequente LANDTEC; 



    4 Caso o contrato já tenha sido assinado, requer a SUSPENSÃO dos efeitos para que não haja qualquer prejuízo à Organização Militar; 



    5 A confirmação da liminar, com a concessão da segurança, com a desclassificação/ inabilitação da empresa DELURB, bem como convocação/habilitação da empresa LANDTEC; ” (pág. 9 da inicial).



    Primeiramente, determinei à impetrante que emendasse a inicial para esclarecer a autoridade impetrada e comprovar o recolhimento das custas (documento eletrônico 18), o que foi realizado por meio da Petição 108.124/2021 (documento eletrônico 19).



    Em 17/11/2021, indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 22). Não houve interposição de recurso (documento eletrônico 43).



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 29). 



    A impetrante juntou o parecer 00006/2021/CNMLC/CGU/AGU (documentos eletrônicos 32 e 33).



    O Tribunal de Contas da União prestou informações (documentos eletrônicos 35-41).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (documento eletrônico 46).



    A litisconsorte passiva Delurb Ambiental Ltda. apresentou contestação (documento eletrônico 48). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, insurge-se a impetrante contra o Acórdão 2.443/2021 proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU no TC 016.670/2021-3. Por oportuno, destaco os seguintes trechos da proposta de deliberação do relator dos autos no TCU, a qual integra o ato impugnado: 



    “[...] 7. A representante, a Empresa Delurb, inicialmente, foi habilitada para a execução dos serviços licitados em 23/3/2021, após aprovação de sua proposta de preço e exame dos documentos apresentados relativos à habitação (peça 24). Conforme apontou a unidade técnica, após detalhada análise da documentação apresentada pela Delurb, o pregoeiro do GAP-RJ considerou a licitante apta para a execução dos serviços licitados, o que levou ao indeferimento do recurso administrativo interposto pela Landtec que questionava a habilitação da licitante melhor classificada (Delurb). 



    8. No entanto, quatro dias depois, conforme aviso publicado no portal de compras governamentais (peça 15), o GAP-RJ entendeu necessária a comprovação da participação do engenheiro químico, consignando a possibilidade de a licitante ter inserido novos documentos, que, em seu entendimento, teriam sido emitidos após a abertura do certame. Por essa razão, exigiu-se, da Delurb, a apresentação do Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR do serviço prestado.



    9. De acordo com a unidade jurisdicionada, a desclassificação da representante teria ocorrido porque o GAP-RJ considerou que a empresa teria apresentado documentação nova, com a data de emissão posterior a abertura do certame.



    10. Em sede de oitiva, o órgão aduz que a decisão do Ordenador de Despesas em reverter a habilitação da Empresa Delurb, realizada pelo pregoeiro, foi pautada em assessoramento prestado pelo corpo jurídico do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA (peça 47), Organização Militar apoiada administrativamente pelo GAP-RJ.



    11. No entanto, conforme anteriormente consignado na instrução da unidade técnica (peça 27) e Despacho que determinou a medida cautelar (peça 30), entendo que a documentação trazida pela Empresa Delurb é apenas a atestação de situação anterior ao certame.



    12. Nesse sentido, apesar de a CAT 24097/2021 (peça 64) ter sido emitida em 9/3/2021, esta se refere a ‘participação do Engenheiro Químico Carlos Eduardo Moreira Garrido nos serviços descritos a partir de 3/6/2020, quando foi incluído no quadro técnico da empresa’ (peça 64, p. 2, grifo nosso), portanto em momento anterior à realização do certame.



    13. Ademais, conforme bem pontuado pela Selog, os pareceres jurídicos que pautaram essa decisão, ignoram a jurisprudência mais recente do Tribunal, notadamente o Acórdão 1.211/2021-TCU-Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, cujo entendimento foi:



    ‘Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)’. 



    14. Desse modo, considero que a inabilitação da empresa Delurb foi irregular, e para que o interesse público seja preservado, acompanho a proposta da unidade instrutiva no sentido de que seja expedida determinação ao GAP-RJ para que promova a anulação da decisão administrativa que reformou a decisão do pregoeiro quanto à habilitação da licitante Delurb, que ofertou o menor preço, com a consequente habilitação da referida empresa.



    15. Além desse ponto, a Selog identificou que o dispositivo do edital que exige os atestados técnicos das licitantes não informa quais seriam parcelas dos serviços consideradas na avaliação desse item, em claro desacordo com o disposto no inciso I do § 1o do art. 30 da Lei 8.666/1993, o qual autoriza a exigência de atestados relativos exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto do certame. 



    16. Acolho, portanto, a proposta de dar ciência ao GAP-RJ desta impropriedade, com vistas a prevenir ocorrências semelhantes em futuras licitações realizadas pela unidade jurisdicionada. 



    17. Quanto à exigência de apresentação, em sede de diligência, de Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR, convém destacar que tal documento de habilitação não era exigido no Edital do certame. A diligência objetivou atestar a execução dos serviços pelo engenheiro químico responsável técnico indicado pela licitante. No entanto, observa-se, no presente caso, que o MTR não foi utilizado como embasamento para a inabilitação da proposta da Empresa Delurb pela autoridade superior. Entendo que tal ponto deve ser considerado improcedente. 



    18. Assim, deve-se revogar a medida cautelar adotada, tendo em vista as análises retro, com a realização de determinação e ciência, na forma descrita nesta proposta de deliberação. 



    Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado” (págs. 1-2 do documento eletrônico 15).



    Observa-se que o Colegiado do TCU concluiu que a documentação trazida pela Empresa Delurb é apenas a atestação de situação anterior ao certame. Por esse motivo, e acatando a própria jurisprudência colacionada no voto transcrito, admitiu a juntada do referido documento e considerou a inabilitação da empresa Delurb irregular. 



    Constato, ainda, que o referido acórdão respeitou os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e a prevalência do interesse público.



    Acrescento, ainda, que, ao prestar informações, o TCU consignou o seguinte:



    “26. O Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário resultou de procedimento que respeitou o devido processo legal substancial. 



    27. Preliminarmente, cumpre realçar que, sob pena de inviabilizar o exercício do mister constitucional do controle externo da despesa pública delegado ao TCU, não seria exigível desta Corte de Contas franquear contraditório a todo e qualquer terceiro particular cujos interesses possam vir a ser afetados futura, hipotética e eventualmente por consequências reflexas de sua atuação no exercício da fiscalização de atos administrativos. Especialmente quando tal atuação se dá em fases preliminares internas à Administração Pública jurisdicionada ao TCU, como se vê no presente caso – controle de atos desenvolvidos em procedimento licitatório, anterior à existência de vínculo jurídico-contratual específico com qualquer pessoa jurídica. No contexto de procedimento licitatório, restará aos licitantes, mesmo àquele ao final classificado em primeiro lugar, mera expectativa de direito à formalização do vínculo jurídico subjetivo (contrato), decisão sempre subordinada à conveniência administrativa posterior. 



    28. Em circunstâncias variadas, a linha adotada por este r. Supremo Tribunal Federal tem sido exatamente a de refutar a obrigatoriedade do contraditório prévio quando a decisão do TCU não implicar anulação/revogação de ato administrativo específico que beneficie subjetiva e concretamente algum interessado. Veja-se, a título de ilustração, o julgamento da Rcl 6396 AgR/DF, quando a Suprema Corte enfatizou, no particular, a natureza do processo de contas ordinárias: […]



    31. Portanto, como regra, o contraditório é incontornável apenas nos casos em que a decisão do TCU puder resultar em ônus específico à parte, o que se verifica em casos como o de anular/revogar ato administrativo representativo de vínculo jurídico concreto e subjetivo (p. ex. contrato em curso), impor penas, suprimir vantagens, condenar ao ressarcimento de valores, restringir direitos, entre outros. O mesmo condicionamento procedimental não se imporia se a decisão simplesmente veiculasse determinação à Administração jurisdicionada, no sentido de adotar providências para o cumprimento de seus deveres legais, sem que daí resultassem obrigações a que o destinatário já não estivesse sujeito. 



    32. Dito de outra forma, no caso presente não houve imposição de deveres ou restrição de direitos a nenhum particular. A decisão de determinar à Administração do GAP-RJ/MD o saneamento de procedimento licitatório decorre do entendimento da Corte acerca das obrigações já impostas ao ente pelo ordenamento jurídico, razão por que não se vislumbra, com a decisão do TCU em tela, prejuízo a terceiros particulares apenas pleiteantes de futura e incerta contratação que dali poderia derivar. Em situações do tipo, não custa referenciar o princípio expresso em normas variadas de que, sem prejuízo, não há razão para reconhecer nulidade processual (p. ex., RI/TCU, art. 171, caput; CPC, art. 282, §1º; CPP, art. 563). 



    33. Nesse contexto, não seria exigível do TCU abrir contraditório à empresa ora impetrante. Ademais, como antes consignado, embora confrontada com as consequências da decisão do TCU no âmbito do certame em curso, haja vista que a liminar foi formalmente comunicada à Administração do GAP-RJ/MD em 7/7/2021 e a ela foi dado imediato cumprimento (considerando-se novamente habilitada a empresa Delurb), a ora impetrante não se dirigiu ao TCU para postular seu ingresso como parte interessada nos autos do processo de controle externo no âmbito do qual referida decisão havia sido prolatada (TC-016.670/2021-3), o que lhe habilitaria a exercer o contraditório e a ampla defesa perante a Corte de Contas. 



    34. De outro lado, aí sim, à Administração licitante (GAP-RJ/MD) foi franqueado o contraditório mediante regular notificação acompanhada da completa descrição da situação fática em apuração e das possíveis consequências jurídicas que dela poderiam derivar [doc. 2 em anexo]. Ademais, o contraditório foi efetivamente exercido por aquela Administração junto ao TCU, pois formalizou substanciosa defesa de seus atos no certame questionado e produziu as provas que lhe convinha. Ao final, regularmente notificada da decisão de mérito, informou acatamento das determinações proferidas pelo TCU (doc. 4 em anexo). 



    35. Referidos elementos de defesa foram analisados de forma fundamentada pela unidade técnica do TCU especializada na fiscalização de aquisições logísticas (Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog/TCU), de forma a evidenciar a irregularidade da decisão que inabilitou a licitante Delurb, formuladora da proposta melhor classificada, com base em interpretação excessivamente restritiva e apegada à letra de dispositivos isolados do instrumento convocatório que veiculavam regras procedimentais (prazos para apresentação de documentos úteis ao julgamento da capacidade técnica da licitante). 



    36. Reportamo-nos à íntegra do Relatório e da Proposta de Deliberação (voto do Relator) que dão suporte e integram a referida decisão do TCU, sem prejuízo de transcrevermos aqui os seguintes excertos (destacou-se): […]



    37. Como se vê, a decisão que dirigiu determinações corretivas à Administração licitante (GAP-RJ/MD) encontra-se devidamente fundamentada nos elementos coligidos aos autos do processo de representação TC-016.670/2021-3 pela representante (empresa Delurb), pela unidade técnica do TCU e pela própria Administração no exercício do contraditório/ampla defesa. Repise-se que, mesmo tendo tomado inequívoco conhecimento (via atos da Administração do GAP-RJ/MD registrados nas atas do procedimento licitatório) das decisões do TCU com repercussão no certame do qual participava, a empresa Landtec (ora impetrante) não procurou se habilitar como parte interessada nos autos perante o TCU. 



    38. Nota-se que o TCU adotou postura equilibrada no sentido de desapegar-se de extremada leitura do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (meio), notadamente quando tal medida se revela contrária ao interesse público visado em todo procedimento da espécie – seleção da proposta mais vantajosa (fim). Tal interpretação revela-se razoável e consentânea com precedentes deste e. Supremo Tribunal Federal, proferidos segundo apreciação conjunta de todo o tecido normativo regente das aquisições públicas, desde o art. 37, XXI, da Constituição Federal, passando pela Lei 8.666/1993, art. 3º e pela Lei 10.520/2002. Dentre tantos, colhem-se os seguintes para ilustrar (destacou-se): […]



    39. Assim, evidencia-se a legalidade e a legitimidade do Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário, por meio do qual, mediante o devido processo legal, foi determinada providência no sentido de sanear ato ilegítimo da Administração gestora do certame licitatório, de forma a restaurar a habilitação da licitante que houvera ofertado a proposta mais vantajosa (empresa Delurb). Nesse quadro, resta apenas concluir que a atuação do TCU no caso em tela deu-se no perímetro traçado pela Constituição Federal, pela Lei 8.443/1992 e por precedentes desta e. Suprema Corte e resultou, concretamente, na materialização da finalidade essencial a ser alcançada em todo procedimento de aquisição custeada com recursos do Tesouro Nacional” (págs. 15-32 do documento eletrônico 36; sem os grifos do original). 



    Assim, fica claro que a Corte de Contas, amparada em seu dever constitucional de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta (art. 70, caput, da CF), decidiu a controvérsia com fundamento em sua própria orientação jurisprudencial e no art. 47, caput, do Decreto 10.024/2019, que assim dispõe:



    “Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999”.



    Ressalto, ainda, que para eventual discordância da conclusão alcançada a respeito da natureza da documentação trazida pela Empresa Delurb seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no processo, o que não é cabível pela via estreita do mandado de segurança. 



    Nesse sentido, ante a inviabilidade de dilação probatória em mandado de segurança, o Poder Judiciário somente examina a legalidade do ato coator, possíveis vícios de caráter formal ou atos que atentem contra o princípio constitucional do devido processo legal.



    Na espécie, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que a autoridade dita coatora atuou nos estritos termos de sua competência legal e constitucional. Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da impetrante, sob nenhum dos aspectos por ela sustentado. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão da impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    No mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República: 



    “Não se verificam as ilegalidades apontadas pelo impetrante no Acórdão nº 2443/2021. Ao contrário, este se pautou na letra da lei (art. 47, caput, do Decreto n. 10.024/20193 ) e no afastamento do formalismo exacerbado em prol do interesse público (escolha da melhor proposta). 



    Além disso, ao que consta, se tratava da juntada de certidão (CAT) cujo objetivo era apenas de atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública, o que não fere o princípio da isonomia e igualdade entre os licitantes, até mesmo porque a licitação não é um concurso de destreza destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital, mas sim a seleção da melhor proposta para a Administração. 



    Destarte, não se verificam as condições necessárias à concessão da segurança, tendo em conta que ‘a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída’ (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009)”



    Isso posto, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator